Tribunal: TJMT
Processo: 1022698-47.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022698-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOANA DARC SANTOS BORGES ABURAD - CPF: 867.696.771-72 (APELANTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1022698-47.2018.8.11.0041

APELANTE(S)

: JOANA DARC SANTOS BORGES ABURAD

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL –

NEGATIVA DESMOTIVADA E SEM INDICAÇÃO DE QUAIS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS – INVALIDEZ – EVIDENCIA DA GRAVIDADE DAS LESÕES – ACIDENTE DE MOTO - PARAPLEGIA T10 – TRAUMA REQUIMEDULAR -

DEMONSTRAÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE

ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE

REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Embora a mera negativa de pagamento administrativo do seguro DPVAT por ausência de documentação não caracterize dano moral, há que se destacar a necessidade de que a recusa seja motivada com um mínimo de justificativa e indicação precisa de qual é o documento faltante.

Se na documentação médica que instruiu o pedido administrativo consta que a apelante foi vítima de acidente de moto em 12/04/2016 apresentando paraplegia completa desde T10 por trauma raquimedular, atestando a

evidente gravidade das lesões, há que se concluir que a negativa da seguradora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade, empurrando-a a percorrer o longo caminho da judicialização do seu direito, tem-se por justa sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, que são fixados em R$20.000,00.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora
JOANA DARC SANTOS BORGES ABURAD,

contra
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Reembolso de Despesas Médicas e Suplementares c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando

a requerida ao pagamento da indenização securitária no montante de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (12.04.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, ao pagamento da importância de
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
,

a título de despesas médicas suplementares, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE,
a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos dos artigos 85, § 2º e 86, §único, ambos do CPC/15

(ID 19859002).

Em suas razões recursais (ID 19859004), sustenta a parte autora, ora apelante, que a sentença deve ser parcialmente reformada, ao argumento de que restou comprovado nos autos a prática de conduta ilícita pela seguradora (negativa de pagamento administrativo), ensejando a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Assim, requer a reforma da sentença neste ponto para que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 19859009).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 26/12/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência
e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 19852280; 19852281; 19852282; 19852283; e 19852284).

Em sua inicial (ID 19852273), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao pagamento das despesas médicas e suplementares no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Da análise detida dos autos verifica-se que razão assiste à apelante.

Embora a mera negativa de pagamento administrativo por ausência de documentação não caracterize dano moral,
há que se destacar a necessidade de que a recusa seja motivada com um mínimo de justificativa e indicação precisa de qual é o documento faltante
.

Na hipótese dos autos, constata-se que a parte apelante procedeu ao pedido administrativo devidamente acompanhado da documentação necessária à regularização do sinistro em 02/08/2016, porém, a seguradora negou o pagamento ao argumento de que a apelante não comprovou documentalmente a sua invalidez, conforme se extrai da consulta realizada no site da seguradora no endereço eletrônico
file:///C:/Users/29563/Downloads/9578515.pdf
, utilizando como parâmetro o CPF da apelante e o número do sinistro
.

Ao analisar o andamento do processo administrativo no endereço eletrônico
file:///C:/Users/29563/Downloads/9578515.pdf
verifica-se que em 31/08/2016 foi expedida carta para a apelante solicitando a apresentação de documentação complementar ao argumento de que o boletim de ocorrência apresentado é inconclusivo, sendo necessária a juntada de adendo ao boletim de ocorrência policial e o relatório médico hospitalar.

Ora, o Boletim de Ocorrência apresentado à seguradora foi elaborado pelo Comando da Polícia Militar Rodoviário, o qual apresenta a dinâmica do acidente e todas as informações sobre os envolvidos, indicando a apelante como vítima nº 2, encaminhada para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres pelo SAMU em razão da gravidade dos ferimentos (ID 19852280).

Constata-se ainda que houve a abertura do sinistro junto a CENTAURO-ON parceira da SINCOR/MT, a qual procedeu a conferência da documentação entregue para a abertura do sinistro, além de registrar em formulário específico o nome completo da vítima
JOANA DARC SANTOS BORGES ABURAD,
com indicação de seu CPF, endereço completo, data de nascimento e demais informações referentes ao acidente (ID 19852281).

Além disso, na documentação médica que instruiu o pedido administrativo consta que a apelante foi vítima de acidente de moto em 12/04/2016 apresentando paraplegia completa desde T10 por trauma raquimedular (ID 19852282).

Não bastassem todos esses documentos, extrai-se do prontuário médico a evolução clínica da paciente desde o dia 12/04/2016.

Assim, de acordo com o conjunto fático probatório dos autos e a
evidente gravidade das lesões
há que se concluir que a negativa da seguradora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade, empurrando-a a percorrer o longo caminho da judicialização do seu direito – tanto que já faz quase três anos da ocorrência do acidente e ainda estamos a decidir sobre seu caso, tem-se por justa sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, passo à análise do
quantum
indenizável em observância à razoabilidade de sua quantificação.

Do
Quantum
Indenizatório

Sobre o tema do arbitramento da verba indenizatória, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...] RESPONSABILIDADE - CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ – 2ª Turma - RESP. 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005 p. 214)

Com isso, restou consagrado nos tribunais nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, é necessário analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto, neste sentido:

“(...) além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT – 2ª CCível – RAC nº 128186/2012 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 21/08/2013, publ no DJE 30/08/2013)

Assim, o Juiz deve ter em mente “(...) o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro”, eis que o seu ressarcimento deve, apenas, ser suficiente para repará-lo e nada mais. Valor excessivo pode importar em enriquecimento ilícito e ensejar novo dano.

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor da indenização moral deve ser fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois o montante atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda à apelada para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pela apelante.

Desta forma,
preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, a sentença deve ser reformada nesta parte para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Tal valor há que ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão – data em que fixado definitivamente o quantum indenizatório (STJ: AgRg no Ag 1311202/ES; AgRg no AREsp 365513/PA; REsp 1177371/RJ etc.) – e acrescido de juros de mora legais desde a data da citação.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso a fim de reformar em parte a sentença e condenar a parte apelada no pagamento de indenização por danos morais fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e corrigido pelo INPC a partir da data desta decisão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020